Tribunal: TJBA
Processo: 0500627-27.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500627-27.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAB-2000 REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SEFRIN, VIVIAN KONRATH DREYER, BRUNNA PERNET BIRAL, ALISSON CARDOSO SILVA

APELADO: ALEX PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMULO ALCANTARA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE. INDENIZAÇÃO DE 1/12. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE JUSTO MOTIVO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FALTA DE PROVA DO VALOR DAS COMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e indenização decorrente de contrato de representação comercial. O autor, sócio único da sociedade Alex Silva Representações Ltda. – ME, pleiteia indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, sob o argumento de que a rescisão contratual teria ocorrido por justo motivo decorrente de crise econômica e inviabilidade da continuidade da relação. A sentença reconheceu a existência de força maior e condenou a ré ao pagamento da indenização. A ré recorre, arguindo preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e, no mérito, sustentando a inexistência de direito à indenização e requerendo, em reconvenção, a aplicação da penalidade prevista no art. 34 da Lei nº 4.886/65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o sócio único possui legitimidade ativa para pleitear em juízo direitos patrimoniais decorrentes de contrato firmado por sociedade empresária; (ii) estabelecer se a ré possui legitimidade passiva para responder pela demanda à luz da teoria da asserção; e (iii) determinar se a rescisão contratual por iniciativa do representante autoriza o pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 ou a penalidade prevista no art. 34 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade das partes deve ser aferida conforme a teoria da asserção, a partir das afirmações constantes da petição inicial, razão pela qual a empresa apontada como beneficiária da atividade de representação possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 somente é devida quando a rescisão do contrato de representação comercial ocorre por iniciativa do representado e sem justo motivo.

5. Demonstrado que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa do próprio representante, impõe-se a inaplicabilidade da indenização de um doze avos prevista na legislação de regência.
O autor não se desincumbe do ônus de provar a alegada crise econômica ou a inviabilidade financeira da continuidade da relação contratual, inexistindo elementos probatórios aptos a caracterizar justo motivo para a rescisão.

6. O pedido reconvencional fundado no art. 34 da Lei nº 4.886/65 também não merece acolhimento, pois não há prova suficiente de conduta ilícita ou descumprimento contratual imputável ao representante, tampouco comprovação do valor das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500627-27.2016.8.05.0274
, em que figuram como apelante LAB-2000 REPRESENTACOES LTDA - EPP e outros e como apelada ALEX PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .